Tribunal: TJDFT
Processo: 0746262-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA, PÚBLICA E INTUITO DE CONSTITUIR ENTIDADE FAMILIAR. NÃO DEMONSTRADA. BENS ADQUIRIDOS ANTES DO CASAMENTO. PARTILHA INDEVIDA. EX-CÔNJUGE. INSERIDA NO MERCADO DE TRABALHO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCABÍVEL.
1. O reconhecimento da união estável depende da comprovação, concomitante, dos requisitos dispostos no art. 1.723 do Código Civil, quais sejam, a existência de relação amorosa pública, contínua, duradoura e com o objetivo em comum de constituir uma entidade familiar.
2. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar os elementos indispensáveis à constituição da união estável, impossível atribuir à relação que existia entre as partes a proteção constitucional a que se refere o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.
3. Considerando que todos os bens listados pela requerente foram adquiridos pelo réu com recursos próprios em período anterior ao casamento e, ainda, considerando a inexistência de reconhecimento de união estável em período anterior ao matrimônio, não devem os bens ser partilhados, até mesmo em virtude de que o matrimônio estabelecido entre os litigantes se deu pelo regime de separação total de bens.
4. É incontroverso nos autos que a requerente já se encontra inserida no mercado de trabalho, auferindo rendimentos mensais que inclusive representam quantia maior do que aquela pleiteada em sua petição inicial a título de alimentos, de modo tal que não há que se falar em fixação de pensão alimentícia em benefício de ex-cônjuge.
5. Apelação conhecida e não provida.